Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706229-74.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o embargado-impetrante para se manifestar sobre a manifestação do Distrito Federal de id. 46936839. P. I. Brasília - DF, 23 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora